Tribunal: TJDFT
Processo: 0748459-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748459-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAX ALL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO S/S LTDA AGRAVADO: ASC - SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (duplicatas de prestações de serviços – R$ 27.436,60), indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada nos próprios autos, determinando a sua instauração em autos apartados. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) se é apenas um incidente, pode, bem como deve, ser processado nos mesmos autos, com o intuito de priorizar a celeridade e a economia processual; 2) a jurisprudência deste TJDFT é uníssona ao estabelecer que é perfeitamente cabível a instauração do incidente nos próprios autos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja admitida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada nos próprios autos do cumprimento de sentença. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, não havendo exigência legal de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deva ser instaurado em autos apartados, deve-se admitir a sua instauração nos próprios autos, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. Nesse sentido: “(...) 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial (CPC, art. 134). 2. Por se tratar de incidente processual, a jurisprudência admite a sua instauração nos próprios autos, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, desde que preenchidos os requisitos legais e observado o contraditório e a ampla defesa. Precedente. (...)” (Acórdão 1934370, 0734183-47.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) “(...) 1. À falta de específica exigência legal de autuação em apartado, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado e julgado nos próprios autos do procedimento principal, no caso, nos autos do cumprimento de sentença. 2. Excepcionalmente, a autuação em apartado pode ser recomendável, desde que justificada a sua necessidade para impedir tumulto processual, justificativa que não consta da decisão agravada.” (Acórdão 1875492, 0745323-15.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator